Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737709-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI RECORRIDO: CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CARTA FIANÇA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 520, §2o, DO CPC. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. É cediço que a reprodução de trechos do agravo de instrumento ou de outras peças como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da decisão vergastada, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a sua reforma. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, restando evidenciado, ainda, que a agravante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. decisão, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O cumprimento provisório da sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, em conformidade com o art. 520 do CPC. 3. Após a intimação da parte executada, acerca do cumprimento de sentença, ser-lhe-á conferido o prazo de 15 (quinze) dias para realizar espontaneamente o depósito do valor cobrado, sob pena de aplicação de multa e fixação de honorários advocatícios. 4. Para afastar a multa e os honorários legalmente previstos para o caso de não pagamento voluntário da dívida, é necessário que haja, de fato, o deposito judicial do valor exequendo, não bastando a apresentação de garantia bancária. 4.1. O seguro-garantia não é suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios, em conformidade com o art. 520, § 2o, do CPC, por não se equipar ao adimplemento voluntário da obrigação. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a indevida fixação de multa pela oposição dos embargos de declaração; c) artigos 520, § 2o, 523, § 1o, 805 e 835, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a apresentação da carta de fiança nos autos é suficiente para garantir o juízo da execução no cumprimento provisório de sentença e, também, para afastar a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, uma vez que a garantia apresentada deve ser equiparada, para todos os efeitos, à dinheiro. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea "c", colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “ a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, todos do CPC, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à indevida fixação da multa, afastando-se o caráter protelatório do recurso interposto, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no indicado vilipêndio aos artigos 520, § 2o, 523, § 1o, 805 e 835, § 2o, todos do Código de Processo Civil. A respeito, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização securitária, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt no AREsp 1939570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2226896/SP, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/4/2023. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, §1o, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia. 2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é outra senão assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável. 3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora. 4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AgInt no REsp 1889144/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/10/2022, grifou-se). Por derradeiro, cumpre acrescentar que o recurso especial não merece ser admito quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005